Tribunal: TJDFT
Processo: 0002513-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002513-06.2018.8.07.0012 RECORRENTE: UCLEUDSON SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CERTIFICADO DE BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CERTIFICADO NÃO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PALAVRA DO POLICIAL. LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. INVIABILIDADE. DOCUMENTO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovado que o apelante fez uso de documento público falso (artigo 304 combinado com artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal), consistente em certificado de bacharelado em Administração, para ter o benefício de cela especial no Centro de Detenção Provisória, não há falar em absolvição ou desclassificação por nenhum fundamento. 2. A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso pode prescindir de exame pericial conclusivo, desde que outras provas dos autos atestem com segurança a falsidade documental, o que ocorreu na hipótese dos autos, pelo ofício da Instituição de ensino que seria responsável pela emissão do documento, declarando que o acusado não consta de seus registros, bem como pelos relatos da testemunha policial. 3. Os diplomas fornecidos por Entidades de ensino credenciadas no Ministério da Educação, ainda que privadas, são considerados documentos públicos, haja vista as referidas Instituições atuarem por delegação do Poder Público. A mesma delegação é que permite apenas a estas Instituições a emissão de certificado de conclusão, documento que possibilita até mesmo o registro nos Conselhos de classes profissionais. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de uso de documento público falso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030